Tribunal: TJDFT
Processo: 0010971-62.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO DO DF E RECUSO ADESIVO DO CARTÓRIO IMPROVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.850.512/SP (TEMA 1.076). ART. 1.040, II, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DO CARTÓRIO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, I, DO CPC. RECURSOS PROVIDOS.
1. Autos encaminhados pelo STJ a esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.040, II, do CPC). 1.1. Reapreciação exclusivamente quanto aos honorários de advogado considerando o Tema 1.076 STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos.
2. Na inicial, a autora requereu fosse declarada a inexistência de débito tributário em seu nome com relação ao imóvel mencionado e que os réus procedessem com a transferência do bem para o seu nome independentemente da quitação do tributo. 2.1. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 em favor dos réus a serem partilhados em partes iguais, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2.2. Em seu recurso, o Distrito Federal buscou a reforma da sentença para que os honorários advocatícios fixados fossem majorados em seu favor para no mínimo 10% do valor atualizado da causa até os 200 salários-mínimos e pelo menos 5% do valor atualizado da causa que superasse os 200 salários-mínimos. Também requereu a majoração dos honorários recursais. 2.3. O Cartório recorreu adesivamente requerendo que a sentença fosse reformada a fim de que fosse estabelecido novo valor para a verba honorária em patamar mais condizente com o trabalho profissional desempenhado, levando em conta o art. 85, § 2o, do CPC e o princípio da isonomia processual para determinar o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa. Pediu também a condenação da recorrida em honorários recursais. 2.4. O acórdão, ora em reapreciação, desproveu os recursos e fixou os honorários advocatícios devidos pela autora em R$ 4.000,00, os quais deveriam ser rateados em partes iguais entre os réus, nos termos do art. 85, §8o e §11, do CPC.
3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. Quanto aos honorários advocatícios devidos ao Cartório, eles devem ser fixados com base no valor da causa. 3.2. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC os honorários advocatícios serão fixados em observância ao grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3.3. Assim, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resulta no valor aproximado de R$ 20.061,63 (10% do valor inicial da causa – R$ 200.616,34), o que se mostra razoável diante da complexidade da demanda.
4. Sobre os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública também devem ser revistos, a fim de se aplicar o art. 85, § 3o, I, do CPC. 4.1. As causas de valor inestimável são aquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, não aquelas em que o valor é considerado muito alto. 4.2. A questão relativa à fixação dos honorários por equidade foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos com objetivo de definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema Repetitivo no 1.076 do STJ). 4.3. O referido Tema Repetitivo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 16.3.2022, com acórdão publicado em 31.5.2022. 4.4. Foram fixadas as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 4.5. Verifica-se que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4.6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador se encontra impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado. 4.7. Não houve condenação no caso concreto. O valor da causa é estimável e de aproximadamente 165 salários-mínimos (R$ 200.616,34). Incide o art. 85, § 3o, I, e § 4o, I, do Código de Processo Civil, oportunidade em que os honorários devidos à Fazenda Pública devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.
5. Apelação e recurso adesivo providos.